Tribunal: TJMMG
Processo: 2000800-04.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000800-04.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA APÓS O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – RELATÓRIO CONCLUSIVO DO INQUÉRITO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ARQUIVANDO O INQUÉRITO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 229 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DOSIMETRIA DA PENA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZES DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO RECONHECIDAS PELA MAIORIA – REFORMA DA PENA-BASE PARA FIXÁ-LA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA "L", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, RECONHECIDA PELA MAIORIA DO CONSELHO - NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante F.E.S.C. e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena imposta de modo a fixá-la em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por F.E.S.C. contra a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou a uma pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime aberto pelo crime de violação de recato, previsto no art. 229 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 28/11/2022 (Evento 1, RECE_DENUN3): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 22h10min, no Município de Uberaba/MG, o CB Felipe Eduardo Silva Cordeiro praticou contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro No mesmo dia, o 3º. Sgt Fábio Alves Bartolomeu deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo apurado, a vítima Soldado BM Mary Aparecida dos Santos começou a sofrer assédios por parte do Cabo Cordeiro, o qual já conhecia desde 2012, por meio de ligação telefônica anterior efetuada pelo mesmo. No dia fático, quando estavam reunidos no Centro de Treinamentos/PEMAD, o Cabo BM Cordeiro novamente importunou a vítima, na presença de outros militares, ao fazer comentários de sua foto do aplicativo What'sZap, aduzindo: “olha essa foto aqui Francinha, ela está mal intencionada, não está?”. Segundo apurado, no fim do turno de serviço da vítima, o primeiro denunciado insistiu para que ela tomasse banho, afirmando que assumiria o posto de sentinela em seu lugar. Durante o banho, a vítima percebeu que o Cb Felipe Eduardo Silva Cordeiro estava lhe espionando e a filmando nua, através da janela do banheiro. Diante do ocorrido, a vítima, em choque, gritou pelo acusado 2º Sgt. BM Fábio Alves Bartolomeu, relatando-lhe o ocorrido. Entretanto, o segundo denunciado apenas pediu para que a vítima se acalmasse e, em seguida, deslocou-se até a garagem do PEMAD e conversou com o primeiro denunciado, mas não tomou nenhuma providência diante do que lhe foi relatado, qual seja: apreender o celular do mesmo, efetuar sua prisão em flagrante e repassar a situação ao militar mais antigo, no caso o 3º. Sgt BM Freitas. Ao contrário, apenas solicitou à Cb. BM Emiliana Fernandes Nascimento Melo que “calasse a ofendida”, pois aquela situação poderia dar problema (pg. 11 e 30, Ev 1, OUT 2). Em razão da desídia do segundo denunciado, a vítima dirigiu-se posteriormente à Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Uberaba, para noticiar o fato criminoso e requerer a apuração dos fatos. Frente ao exposto, o Sd. BM Felipe Eduardo Silva Cordeiro encontra-se incurso no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro e o 2º Sgt BM Fábio Alves Bartolomeu encontra-se incurso no artigo 319 do Código Penal Militar, pelo que requer o Ministério Público sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. A sentença, publicada no Evento 332, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, por maioria, o Cb BM F.E.S.C., como incurso no crime de violação de recato, previsto no art. 229 do Código Penal Militar, após desclassificação do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal comum, c/c o art. 9º, II, alínea "a", do Código Penal Militar; e absolver, por unanimidade, o 2º Sgt BM Fábio Alves Bartolomeu da prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Irresignada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 361) requerendo a reforma da sentença. Os argumentos e pedidos da apelação são os seguintes: Inconsistência probatorial: A defesa argumenta que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem provas materiais que confirmem a acusação. Nenhuma evidência objetiva, como filmagens ou testemunhas diretas, comprovou o suposto ato de espionagem ou filmagem. Nulidade processual: Aponta contradição entre manifestações do Ministério Público, que inicialmente solicitou o arquivamento do caso por falta de provas e, posteriormente, ofereceu denúncia com base no mesmo conjunto probatório, sem novas evidências. A defesa invoca o princípio da preclusão consumativa, argumentando que o oferecimento da denúncia foi irregular após o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM). Incompatibilidade entre fatos e condenação: Sustenta que a condenação por violação de recato (art. 229 do CPM) foi desproporcional, uma vez que o tipo penal exige a comprovação de filmagem ou exposição, o que não ocorreu. A sentença desconsiderou a ausência de materialidade, como imagens ou qualquer registro que comprovasse a violação. Fragilidade do reconhecimento pessoal: A identificação do réu foi feita pela vestimenta e não pelo rosto, sob condições de baixa iluminação e sem qualquer evidência clara. A defesa menciona estudos sobre falhas em reconhecimentos pessoais, argumentando que o reconhecimento feito nos autos tem alto grau de falibilidade. Contradições no processo: A defesa aponta que a sentença utilizou elementos circunstanciais e contraditórios, como a insinuação de que o réu conhecia áreas não monitoradas por câmeras, sem provas que sustentassem tal alegação. Erros na dosimetria da pena: Argumenta que a pena foi fixada acima do mínimo sem justificativa suficiente. Contesta a valoração negativa da extensão do dano à vítima, alegando que não há nexo causal comprovado entre o fato e o abalo psicológico relatado. A apelação enfatiza a ausência de provas concretas e a aplicação equivocada dos critérios de valoração probatória, buscando, ao final, a reforma da decisão para absolver o apelante ou minimizar os efeitos da condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Evento 366) visam à manutenção da sentença condenatória do apelante, enfatizando a legalidade do processo, a consistência probatória e a adequação da pena. Os argumentos e pedidos do Ministério Público são os seguintes: Autonomia e independência do Ministério Público: O MP refuta a alegação de nulidade processual baseada em manifestações ministeriais contraditórias. Sustenta que a autonomia funcional de cada membro do Ministério Público permite que um promotor arquive um inquérito e outro, com base na mesma prova, ofereça denúncia. Relevância da palavra da vítima: O MP defende que a palavra da vítima, Cabo Mary, é especialmente relevante devido ao caráter clandestino do crime de violação de recato. Argumenta que a vítima apresentou relatos firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas e as circunstâncias apuradas. Consistência das provas: A acusação sustenta que os depoimentos de testemunhas, incluindo o Sargento Fábio e a Cabo Emiliana, corroboram a narrativa da vítima, que relatou ter visto o apelante filmando-a enquanto tomava banho. Ressalta que a vítima identificou o apelante por sua vestimenta e que a dinâmica dos fatos narrados é consistente com o ocorrido. Materialidade e autoria do crime: Afirmam que a violação de recato foi consumada no momento em que o apelante utilizou um celular para filmar a vítima sem sua autorização, invadindo sua privacidade. O MP destaca que o crime não exige prova de registro ou divulgação das imagens para sua caracterização. Legalidade e proporcionalidade da pena: O apelado argumenta que a dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios legais e que a pena imposta, de 2 meses e 12 dias de detenção, é adequada e proporcional à gravidade da conduta. O Ministério Público posiciona-se pela rejeição integral do recurso de apelação, sustentando que a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos. Argumenta que o processo respeitou a legalidade, as provas são consistentes e a pena aplicada é adequada ao caso. A assistência da acusação também apresentou contrarrazões (Evento 367) enfatizando a legalidade da condenação e a consistência do conjunto probatório que levou à sua condenação pelo crime de violação de recato. Os argumentos são os seguintes: Legalidade do processo e autonomia do Ministério Público: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Refutam a preliminar de nulidade processual, defendendo a independência funcional dos membros do Ministério Público. Argumentam que o oferecimento da denúncia por um promotor, após manifestação anterior de arquivamento feita por outro, não constitui irregularidade ou preclusão consumativa, já que não houve despacho homologando o arquivamento. Consistência da prova testemunhal e material: Ressaltam que a palavra da vítima possui elevado peso probatório em crimes de caráter clandestino, como a violação de recato. Afirmam que os relatos da vítima foram coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e imagens captadas por câmeras de segurança. Dinâmica do crime e conduta do apelante: Argumentam que o apelante insistiu para que a vítima tomasse banho e a espreitou pela janela do banheiro, utilizando um celular para filmá-la, conforme relatado pela vítima. Defendem que o crime não exige a efetiva captura ou armazenamento de imagens, mas sim a violação de privacidade por meio de processo técnico, o que foi claramente configurado. Debate sobre a materialidade do crime: Rebatem a tese da defesa de que não houve materialidade por ausência de imagens no celular do acusado. Alegam que o crime se consuma pela violação do recato, independentemente da existência de registro armazenado. Explicam que a perícia não conseguiu acessar o conteúdo do celular do réu devido ao bloqueio por senha, mas isso não desconfigura o crime. Rejeição à alegação de forma tentada: Sustentam que o crime foi consumado no momento em que o apelante utilizou o celular para espreitar a vítima, e que não há espaço para enquadrá-lo na forma tentada, como sugere a defesa. Desclassificação correta pela Justiça Militar: Defendem que a desclassificação do crime de importunação sexual para violação de recato foi adequada, já que os elementos do caso se encaixam no artigo 229 do Código Penal Militar. Peso das provas e imagens de câmeras de segurança: As imagens e os depoimentos apresentados demonstram a conduta do apelante antes e após o crime, confirmando sua presença e movimentação suspeita no local. Refutam a alegação de que o apelante não sabia que a vítima estava tomando banho, argumentando que ele incentivou diretamente a ação. A assistência de acusação sustenta que a condenação foi baseada em um conjunto probatório robusto e legalmente constituído. Argumenta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que os elementos presentes no processo são suficientes para a manutenção da sentença, sendo inadequados os argumentos apresentados pela defesa na apelação. Remetidos os autos para este e. TJMMG, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 10, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o apelante nas sanções do artigo 229, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial para reduzir a pena imposta em condenação. Em preliminar, o apelante sustenta haver nulidade processual tendo em vista a contradição entre manifestações do Ministério Público, que inicialmente solicitou o arquivamento do caso por falta de provas e, posteriormente, ofereceu denúncia com base no mesmo conjunto probatório, sem novas evidências. A defesa invoca o princípio da preclusão consumativa, argumentando que o oferecimento da denúncia foi irregular após o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM). No entanto, não há que se falar em nulidade ou preclusão consumativa. O relatório conclusivo do Inquérito Policial Militar, constante do Evento 1 -REL4, p. 10, reconhece a existência de indícios da ocorrência de crime militar. A autoridade militar competente homologou a solução do inquérito - Evento 1 - HREL5. Nos autos do Inquérito, não encontrei manifestação ministerial pugnando por seu arquivamento. Não houve decisão judicial determinando o arquivamento do feito. O Ministério Público ofereceu denúncia (Evento 46) e o Exmo. Sr. Juiz de Direito a recebeu (Evento 48). O devido processo legal foi observado, não havendo qualquer nulidade a reconhecer. Por tais razões, passo pela preliminar. No mérito, a defesa sustenta a inconsistência do conjunto probatório. em síntese: - alega que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem provas materiais que confirmem a acusação; - sustenta que nenhuma evidência objetiva, como filmagens ou testemunhas diretas, comprovou o suposto ato de espionagem ou filmagem. Neste sentido, sustenta que a condenação foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 desproporcional, uma vez que o tipo penal exige a comprovação de filmagem ou exposição, o que não ocorreu; - sustenta a fragilidade do reconhecimento pessoal, posto que a identificação do réu foi feita pela vestimenta e não pela visualização de seu rosto, sob condições de baixa iluminação e sem qualquer evidência clara; - que a sentença utilizou elementos circunstanciais e contraditórios, como a insinuação de que o réu conhecia áreas não monitoradas por câmeras, sem provas que sustentassem tal alegação. - sustenta que a sentença utilizou elementos circunstanciais e contraditórios, como a insinuação de que o réu conhecia áreas não monitoradas por câmeras, sem provas que sustentassem tal alegação. Todos os argumentos convergem para a fragilidade do conjunto probatório e não podem ser acolhidos. O crime descrito na denúncia desafia análise dos elementos probatórios possíveis, diante das circunstâncias do fato. A r. decisão condenatória – Evento 332 - SENT1 – considerou adequadamente, além do depoimento da vítima (Evento 75, VIDEO3 e VIDEO 4), também os depoimentos das testemunhas Ten. Deybe Júnior (Evento 117, VIDEO7) e Cabo Emiliana (Evento 117, VIDEO5), que foram socorrer a vítima logo após os fatos e a encontraram em estado de choque. O contexto fático também ficou registrado em imagens de câmeras e, segundo muito bem consignado da r. sentença, Essa dinâmica dos fatos pode ser melhor visualizada pelas imagens e horários registrados pela câmera interna de videomonitoramento do PEMAD, localizada à frente das portas de entrada dos alojamentos feminino (à esquerda) e masculino (à direita) - processo 2000512-90.2021.9.13.0001/MG, evento 5, DOC6. Pois bem, depreende-se da filmagem que, às 22:02:35, Mary entrou no alojamento feminino. Poucos minutos depois, às 22:04:03, ela saiu do alojamento para buscar itens pessoais e, após uma breve saída às 22:04:21, voltou ao alojamento às 22:04:33. Quase ao mesmo tempo, às 22:05:03, o Cabo Cordeiro foi visto retirando seu celular da tomada, e logo após, começou a manuseá-lo. Em seguida, às 22:05:10, ele desconectou o carregador da tomada e entrou no vestiário masculino com o celular na mão às 22:05:12. Cordeiro permaneceu no vestiário por aproximadamente 25 segundos, saindo de lá ainda com o celular às 22:05:37. Pouco tempo depois, às 22:07:20, Mary saiu novamente do alojamento feminino, retornando às 22:07:26. Às 22:09:59, o Sargento Fábio foi visto passando pelo local. Mary então saiu novamente do alojamento às 22:10:19 e retornou mais uma vez às 22:10:38. Sua permanência foi breve, pois, às 22:10:49, ela saiu do alojamento, dirigindo-se ao banheiro três segundos depois, às 22:10:52. Às 22:11:11, um cão foi observado passando pelo local, seguido por outro movimento do Sargento Fábio, que passou pelo corredor em direção ao banheiro às 22:16:45. Este deixou o local por volta das 22:17:38. O histórico de galanteios dirigidos pelo apelante à vítima bem como a sua insistência para que a vítima fosse tomar banho em momento anterior aos fatos complementam o conjunto dos elementos probatórios e também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 foram acertadamente considerados na r. sentença condenatória. O próprio apelante confirma ter-se oferecido para assumir o posto de sentinela no lugar da vítima para que ela fosse tomar banho, fazendo-o apenas por camaradagem (Evento 234 - VIDEO3). No contexto fático estabelecido, as informações prestadas pela vítima e testemunhas são coerentes e conferem o suficiente lastro probatório à condenação. A condenação, cabe registrar, acertou ao reconhecer a prática do crime previsto no art. 229 do Código Penal Militar consumado. O tipo incriminador do referido artigo descreve a conduta de violar, mediante processo técnico o direito ao recato pessoal ou o direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente. O núcleo do tipo é constituído pelo verbo violar, de modo que não é necessário prova de que o acusado tenha registrado imagens do corpo despido da vítima. Basta que se comprove a violação do direito ao recato pessoal. E, não há dúvidas, houve violação ao recato da vítima, que se encontrava em momento reservado tomando banho na unidade militar. Neste cenário, a condenação deve ser mantida. O apelante ainda argumenta que a pena foi fixada acima do mínimo sem justificativa suficiente. Em especial, contesta a valoração negativa da extensão do dano à vítima, alegando que não há nexo causal comprovado entre o fato e o abalo psicológico relatado. O CPJ, por maioria, reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixou a pena definitiva para o crime de violação de recato (art. 229 do CPM) em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. A pena mínima cominada é de 1 (um) mês de detenção, nos termos do art. 58 do Código Penal Militar. Houve divergência entre os juízes do Conselho, que atuou apenas com 4 (quatro) membros, na fixação da pena. A divergência foi resolvida com base no que dispõe o art. 435, parágrafo único, do CPPM. Contudo, deveria ter sido observada a regra para resolver a divergência estabelecida em cada uma das fases da dosimetria da pena, uma vez que em cada uma das fases se reconhece a fundamentação que ampara a variação da pena. Procedendo dessa maneira, cabe examinar a divergência estabelecida para a fixação da pena-base. Nesta fase: - o Juiz de Direito - Dr. Bruno Cortez, reconheceu três circunstâncias judiciais negativas: a) Intensidade do dolo, b) Circunstâncias de tempo e lugar e c) Modo de execução. - o CAP BM José Davi Reis Moreira Calçado também reconheceu três circunstâncias judiciais negativas a) Intensidade do dolo, b) Circunstâncias de tempo e lugar e c) Modo de execução. - o CAP BM Marco Antônio Barbosa Mello Alvim valorou negativamente apenas a circunstância judicial de extensão do dano. - a CAP BM Cláudia Azevedo Gomes de Paula, por sua vez, não reconheceu qualquer circunstância judicial negativa. Pode-se constatar que não se formou maioria para reconhecer qualquer das circunstâncias judiciais. A valoração negativa para a intensidade do dolo, as circunstâncias de tempo e lugar e o modo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 execução foi reconhecida apenas por dois juízes, em um colegiado com 4 (quatro) juízes. A circunstância judicial da extensão do dano somente foi reconhecida por um juiz. Neste quadro, a r. decisão condenatória deve ser reformada para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, também houve divergência entre os juízes do Conselho. Cabe registrar a divergência: - o Juiz de Direito - Dr. Bruno Cortez, reconheceu duas agravantes, quais sejam o condenado estar de serviço (art. 70, II, l, do CPM) e cometimento do crime em momento de calamidade pública (art. 70, II, j, CPM). - o CAP BM José Davi Reis Moreira Calçado reconheceu apenas a agravante condenado estar de serviço (art. 70, II, l, do CPM). - o CAP BM Marco Antônio Barbosa Mello Alvim reconheceu apenas a agravante condenado estar de serviço (art. 70, II, l, do CPM). - a CAP BM Cláudia Azevedo Gomes de Paula reconheceu apenas a agravante do art. 70, II, l, do CPM (estar de serviço). Nestes termos, a maioria se formou para reconhecer apenas a agravante do art. 70, II, l, do CPM (estar de serviço), com a incidência de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base. A pena provisória, portanto, deve ser fixada em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, todos os juízes reconheceram a não incidência de causas de aumento e de diminuição da pena. Assim, a pena definitiva a ser imposta em condenação deve ser fixada em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena imposta de modo a fixá-la em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso da defesa e reduzir a pena para 1 mês e 6 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10